Tribunal: TJMT
Processo: 1010354-12.2024.8.11.0045
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010354-12.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[O B COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 42.905.278/0001-58 (RECORRENTE), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), TORNEARIA E MECANICA PEDERIVA LTDA - CNPJ: 53.552.281/0001-51 (RECORRIDO), CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (ADVOGADO), MARCOS RODRIGUES CARDOSO - CPF: 031.148.331-36 (ADVOGADO), CLAUDEMIR RISSO PEDERIVA - CPF: 164.699.331-49 (RECORRIDO), KELLY CRISTINA PEDERIVA - CPF: 013.593.001-47 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO EXTRAJUDICIAL COMUNICADO AO JUÍZO. DESISTÊNCIA UNILATERAL ANTERIOR À HOMOLOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NECESSIDADE DE AÇÃO ANULATÓRIA PRÓPRIA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO SUMARÍSSIMO. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que homologou acordo extrajudicial firmado verbalmente e noticiado nos autos pela própria exequente, extinguindo o cumprimento de sentença, a despeito de posterior pedido de desistência unilateral da credora fundado em suposta omissão dolosa dos executados acerca da existência de prévio bloqueio integral de valores via sistema eletrônico.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível o arrependimento unilateral de acordo transacional já comunicado ao juízo, antes de sua efetiva homologação; e (ii) saber se o rito sumaríssimo dos Juizados Especiais comporta a dilação probatória necessária para desconstituir o negócio jurídico sob a alegação de vício de consentimento materializado em dolo ou erro essencial.

III. Razões de decidir

3. A transação constitui negócio jurídico bilateral perfeito e acabado a partir da convergência de vontades, gerando efeitos vinculantes imediatos. A homologação judicial ostenta natureza eminentemente declaratória, sendo vedado o desfazimento unilateral da avença fundado em mero arrependimento ou na reavaliação da conveniência econômica, sob pena de profundo esvaziamento da segurança das relações jurídicas e grave afronta ao postulado da boa-fé objetiva, que repele o comportamento processual contraditório.

4. A desconstituição da transação, restrita às hipóteses estritas de dolo, coação ou erro essencial, demanda cognição judicial exauriente e instrução probatória complexa. A ação executiva, afigura-se via instrumental manifestamente inadequada para a investigação profunda da assimetria informacional e do estado anímico dos contratantes.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso Inominado desprovido.

Tese de julgamento: "1. A transação comunicada nos autos obriga definitivamente as partes, sendo inadmissível a retratação unilateral antes da homologação judicial. 2. A anulação de acordo sob a alegação de vício de consentimento exige dilação probatória incompatível com o rito executivo dos Juizados Especiais."

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 849 e parágrafo único; CPC/2015, art. 966, § 4º; Lei n. 9.099/1995, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.162.164/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 16.03.2026; STJ, REsp n. 1.961.010/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 29.09.2025; STJ, AgInt no AREsp n. 1.952.184/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 22.08.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por O B Comércio de Peças e Acessórios Ltda. - EPP contra a sentença proferida pelo Juizado Especial Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que homologou o acordo extrajudicial firmado entre as partes e julgou extinto o processo de cumprimento de sentença com resolução do mérito. A demanda originária versa sobre a execução de título executivo extrajudicial decorrente de inadimplemento de contrato de locação comercial, cujo débito atualizado perfazia o montante aproximado de vinte e oito mil reais (ID 329307881).

No curso do procedimento expropriatório, o juízo deferiu o bloqueio de valores via sistema SISBAJUD, que restou frutífero no importe de vinte e seis mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos (ID 329308382). Paralelamente a este evento processual, as partes entabularam acordo verbal para a quitação do débito pelo valor de onze mil reais, fato que foi expressamente comunicado ao juízo pela própria exequente por meio da petição de ID 329308375, datada de 01/08/2025, na qual pugnou pela extinção do feito. Os executados, por sua vez, juntaram o comprovante de pagamento e requereram a liberação das constrições (ID 329308376 e ID 329308377). Contudo, em 06/08/2025, a credora apresentou nova manifestação (ID 329308378), informando sua desistência do acordo sob a alegação de que fora induzida a erro substancial e dolo, uma vez que a executada teria omitido a informação de que suas contas já haviam sido bloqueadas judicialmente, acostando ata notarial de conversas (ID 329308385).

O juízo de origem, não obstante a insurgência da exequente, proferiu a sentença de ID 329308391, homologando o acordo e fundamentando que a transação é irretratável unilateralmente e que a via estreita do Juizado Especial não comporta a dilação probatória necessária para comprovar o vício de consentimento alegado. Foram opostos embargos de declaração por ambas as partes (IDs 329308397 e 329308410), os quais restaram rejeitados pela decisão de ID 329308413.

Inconformada, a exequente interpôs o presente recurso inominado (ID 329308416), repisando a tese de nulidade do negócio jurídico por erro substancial e dolo da devedora, sustentando que jamais teria aceitado o acordo por valor inferior se tivesse ciência da penhora, pugnando pela desconstituição da sentença homologatória. Em sede de contrarrazões (ID 329308419), os recorridos defenderam a validade do acordo firmado, a publicidade dos atos processuais e o comportamento contraditório da recorrente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, objetivos e subjetivos, conheço do recurso inominado interposto. A controvérsia devolvida à apreciação desta Turma Recursal cinge-se a verificar a validade da sentença que homologou acordo extrajudicial noticiado nos autos, do qual a parte credora buscou desistir unilateralmente antes da chancela judicial, sob o argumento de que sua manifestação de vontade encontrava-se maculada por vício de consentimento decorrente de omissão dolosa da parte adversa quanto à existência de prévio bloqueio integral de valores via SISBAJUD.

A transação é um negócio jurídico material e bilateral, regido pelo Direito Civil, por meio do qual as partes, mediante concessões recíprocas, previnem ou terminam um litígio. Uma vez formalizada e levada ao conhecimento do juízo, a transação produz efeitos imediatos e irretratáveis, tornando-se um ato jurídico perfeito que obriga os contraentes de forma definitiva, independentemente da homologação judicial. O ordenamento jurídico pátrio consagra o princípio da vinculação das partes aos termos do acordo, obstando que o mero arrependimento ou a reavaliação da conveniência econômica sirvam de lastro para o desfazimento unilateral do pacto. A esse respeito, a legislação civil estabelece as restritas e estritas hipóteses em que a transação pode ser desconstituída, conforme preceitua o artigo 849 do Código Civil de 2002:

Art. 849. A transação só se anula por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa. Parágrafo único. A transação não se anula por erro de direito a respeito das questões que foram objeto de controvérsia entre as partes.

No caso em apreço, constata-se da análise cronológica dos autos que a própria recorrente apresentou a petição de ID 329308375, em 01.08.2025 informando de maneira expressa e inequívoca a celebração da transação, o recebimento dos valores e requerendo a extinção da demanda. Apenas em momento posterior, materializado na petição de ID 329308378, em 06.08.2025, a credora manifestou o desejo de retratação, motivada pela superveniente constatação de que o bloqueio de ativos financeiros restara frutífero em montante superior ao valor acordado (ID 329308382, em 19.08.2025). A conduta da recorrente caracteriza evidente comportamento contraditório, o que é rechaçado pelo princípio do
venire contra factum proprium
, corolário da boa-fé objetiva processual e material. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é inflexível e pacífica ao determinar a impossibilidade de desistência unilateral de acordo firmado, ainda que a chancela judicial não tenha se perfectibilizado, devendo o magistrado proceder à sua homologação. Cito o entendimento balizador da Corte Superior:

DIREITO DE FAMÍLIA. RECURSO ESPECIAL. DIVÓRCIO CONSENSUAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. DESISTÊNCIA UNILATERAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que reformou sentença homologatória de acordo de divórcio consensual, guarda e pensão alimentícia, para tornar insubsistente a homologação e extinguir o feito sem resolução de mérito, ao admitir a desistência unilateral do acordo por uma das partes antes da homologação judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se, concluída a transação, é inviável o arrependimento ou a rescisão unilateral antes da homologação judicial, à luz do art. 849 do Código Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR Conforme entendimento do STJ, "uma vez concluída a transação, impossível é a qualquer das partes o arrependimento unilateral, mesmo que ainda não tenha sido homologado o acordo em Juízo. Ultimado o ajuste de vontade, por instrumento particular ou público, inclusive por termo nos autos, as suas cláusulas ou condições obrigam definitivamente os contraentes, de sorte que sua rescisão só se torna possível 'por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa' (Código Civil de 2002, art. 849; CC de 1916, art. 1.030)" (REsp n. 1.558.015/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 12/9/2017, DJe de 23/10/2017.) O entendimento do acórdão recorrido diverge da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que veda o arrependimento e a rescisão unilateral da transação, ainda que anterior à homologação judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso especial provido. Tese de julgamento:
"1. É descabido o arrependimento e rescisão unilateral da transação, ainda que não homologada de imediato pelo Juízo. 2. Uma vez concluída a transação as suas cláusulas ou condições obrigam definitivamente os contraentes, e sua rescisão só se torna possível 'por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa'
(art. 849 do CC)." (REsp n. 2.162.164/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/3/2026, DJEN de 19/3/2026.)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO. PERDA DO OBJETO. ARREPENDIMENTO UNILATERAL, ANTES DA HOMOLOGAÇÃO PELO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA. ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. CABIMENTO. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada.
"É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que, em regra, é descabido o arrependimento e a rescisão unilateral da transação, ainda que antes da homologação judicial. Precedentes"
(AgInt no REsp 1926701/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/9/2021, DJe 15/10/2021). Sendo manifestamente inadmissível o agravo interno, impõe-se a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4°, do novo Código de Processo Civil. Agravo interno a que se nega provimento, com imposição de multa. (AgInt no AREsp n. 1.952.184/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 25/8/2022.)

O ato homologatório possui caráter meramente declaratório, servindo para atestar a regularidade formal do negócio jurídico e conferir-lhe força de título executivo judicial. Sendo assim, é defeso ao magistrado recusar a homologação fundado em aspectos atinentes ao arrependimento de uma das partes. A jurisdição, provocada a chancelar a vontade outrora livremente externada, deve fazê-lo, sob pena de violação dos preceitos legais que regem a transação, entendimento este robustamente referendado pelo Tribunal da Cidadania:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PARTE AUTORA QUE MANIFESTOU DESEJO DE DESISTÊNCIA POR MEIO DE PETIÇÃO APRESENTADA NOS AUTOS. POSTERIOR PETIÇÃO CONJUNTA DAS PARTES CONFIRMANDO O ACORDO QUANTO À DESISTÊNCIA, LEVANTAMENTO DA PENHORA E NÃO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. PETIÇÕES QUE INDICAM TRANSAÇÃO ENTRE AS PARTES POR TERMO NOS AUTOS. MAGISTRADO QUE NÃO DECIDIU PELA HOMOLOGAÇÃO EM DUAS OPORTUNIDADES COM MANIFESTAÇÕES SOBRE O CONTEÚDO DO ACORDO ATÉ QUE A PARTE AUTORA VOLTASSE ATRÁS. DECISÃO JUDICIAL POSTERIOR NÃO HOMOLOGANDO A DESISTÊNCIA. ACÓRDÃO CONFIRMANDO A DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NEGATIVA DE VIGÊNCIA AOS ARTS. 840 A 842 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...) III. Razões de decidir A transação entre as partes, nos termos dos arts. 840, 841 e 842 do Código Civil, caracteriza-se como um acordo sobre direitos patrimoniais privados, com concessões mútuas, e deve ser homologada pelo juiz para produzir efeitos jurídicos. O magistrado não pode deixar de decidir sobre a homologação da transação com base em aspectos de mérito, como suposto comportamento contraditório ou eventual prejuízo a uma das partes, quando o acordo está devidamente formalizado e assinado por advogados com poderes para transigir.
A negativa de homologação da transação e a permissão para retratação unilateral do autor antes da homologação judicial violam os dispositivos legais que regulam a transação e a desistência da ação. IV. Dispositivo Recurso especial provido para homologar a transação manifestada pelas partes, determinar o levantamento dos valores penhorados e extinguir o processo de
execução
.
(REsp n. 1.961.010/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025.)

Não se desconhece, por evidente, as alegações tecidas pela recorrente, que busca amparar sua desistência na tese de que foi vítima de dolo e erro substancial, ancorando-se nos documentos de registro digital (ID 329308385). Entretanto, a aferição de vícios de consentimento — que perpassam pela análise da intenção de enganar, da assimetria informacional dolosa e do estado de ignorância insuperável de quem contratou — constitui matéria de alta complexidade fática e probatória, cujo exaurimento não é comportado na presente via executiva. O microssistema dos Juizados Especiais, estruturado sob os pilares da celeridade, simplicidade, informalidade e economia processual, insculpidos no artigo 2º da Lei nº 9.099/1995, revela-se sede inadequada para comportar a dilação probatória exauriente indispensável à anulação de um negócio jurídico perfeito e formalizado nos autos da própria execução.

Ademais, o vício de consentimento apto a gerar nulidade deve ser afeto ao próprio âmago do negócio, não aparentando ser crível seu reconhecimento diante de fatores circundantes como é o caso de eventual segurança da dívida por meio de prévia constrição judicial não conhecida, e cujo acesso à informação poderia ser obtido a todo tempo pelas partes.

A manutenção da sentença de origem que homologou a avença é, portanto, a medida que melhor se amolda ao caso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso inominado e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do acordo, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026